Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734408-06.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA APELADO: CELMA JOSEFA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal na Apelação (Id. 55901971) interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Narra o Apelante que o pedido liminar de despejo foi indeferido na origem, em razão da pandemia da Covid-19 naquele período. Ressalta que, passada a pandemia, falta razão para não ser ordenado o despejo. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diz que acumula prejuízos econômicos e psicológicos. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para a imediata desocupação do imóvel, a fim de se evitar maiores prejuízos. É o relato do necessário. Decido. Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso concreto, pede o Apelante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato despejo. No entanto, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável ao Apelante, justamente porque alega que vem suportando prejuízos financeiros por longo tempo. Ademais, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por não ter o Autor comprovado o inadimplemento anunciado, fato que deve ser examinado com cautela no mérito recursal. No mais, a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois a Lei no 8.245, publicada em 18 de outubro de 1991, que regula as locações de imóveis urbanos e procedimentos a elas pertinentes, assim prevê no seu artigo 58: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. (g.n.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela pretendida e recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo, com base no art. 58, V, da Lei no 8.245/91. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora